Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-48.2021.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PREPARO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.
1. O juízo singular indeferiu a gratuidade da justiça, sendo determinado à parte que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas recolhesse o preparo, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, sem manifestação em 17/11/2021.
2. Logo, não comprovado o recolhimento do preparo, implica-se no não seguimento do recurso, frente à sua deserção.
3. Recurso não conhecido.
4. Recurso prejudicado por ser deserto.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou o autor nas penas por litigância de má-fé.
O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não foram apresentadas provas da relação contratual entre as partes ou de que o autor incorreu nas hipóteses da litigância de má-fé.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
O juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5o da Lei n. 1.060/50, verbis: "O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".
Dessa forma, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas processuais, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo, por entender não estar comprovada a insuficiência de recursos para fazer jus à assistência judiciária gratuita.
Consta do ID. 124788166 decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sendo determinado à parte recorrente que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas recolhesse o preparo, sob pena de deserção.
Transcorrido o prazo, sem manifestação em 17/11/2021:
Figura 1: Consulta ao processo no 1a grau
Logo, não comprovado o recolhimento do preparo, implica-se no não seguimento do recurso, frente à sua deserção.
Isto posto, DEIXO de CONHECER do recurso interposto pela parte promovente, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator
Vistos etc.
Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento e tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, restituo às partes o prazo recursal.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator